Tribunal: TJES
Processo: 0007579-84.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Resistência; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007579-84.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON DE JESUS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME
DE
DESACATO

E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO
NO
ÂMBITO DA
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. RECURSO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DOSIMETRIA. PENAS-BASE
CORRETAMENTE FIXADAS
.

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS
.
HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Não procede o pedido absolutório, já que a materialidade do crime de desacato (art. 331, caput, do CP) e da contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41), restou comprovada pelo boletim unificado, termo de medidas protetivas e pelo formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher, assim como a autoria, pelo depoimento da vítima e do policial militar, que confirmaram a ocorrência dos fatos.

2. Não prospera o pedido de redução das penas-base, já que a reprimenda do crime de desacato foi estabelecida, equivocadamente, abaixo do mínimo legal, e a pena da contravenção penal de vias de fato, foi corretamente exasperada, diante da negativação da baliza “circunstâncias”, uma vez que o acusado praticou o fato, após fazer uso exagerado de bebida alcoólica, a revelar a maior gravidade da sua conduta.

3. Correta a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral, em favor da vítima, uma vez que houve pedido expresso na denúncia. Tema Repetitivo 983, do STJ.

4. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de suspensão da exigibilidade das custas processuais, em razão da hipossuficiência do réu.

5. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007579-84.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON DE JESUS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação i
nterposto por
ANDERSON DE JESUS SANTOS
,
contra sentença (fls. 93/99) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de desacato (art. 331, do CP) e pela contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41), em concurso material (art. 69, do CP), à pena de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto, além de fixar indenização por dano moral em favor da vítima, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais (fls. 104/106-verso),
a defesa requer a absolvição do réu, por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer a fixação das penas-base, no mínimo legal, o afastamento da condenação por dano moral, e a suspensão da exigibilidade das custas processuais, em razão da hipossuficiência do réu.

Quanto ao fato,
narra a denúncia
que, no dia 27 de agosto de 2022, no bairro Balneário de Carapebus, na Serra-ES, o denunciado, no âmbito da relação doméstica, após fazer uso de álcool, deu um tapa no rosto da vítima, sua companheira ROSANE MONTEMOR DE SANTANA NASCIMENTO.

Diante da situação, a ofendida acionou a Polícia Militar, sendo que, no decorrer da diligência, o réu desacatou o policial ERNANDO DE SOUZA JÚNIOR, pronunciando palavras de baixo calão, além de proferir ameaça, de causar-lhe mal injusto e grave.

Em relação ao pedido absolutório,
verifico que a materialidade do delito e da contravenção penal, ficou comprovada pelo boletim unificado (fls. 07/10), termo de requerimento de medidas protetivas (fls. 18) e pelo formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher (fls. 18/20-verso).

De igual modo, a autoria também restou caracterizada, pelo depoimento da vítima ROSANE MONTEMOR DE SANTANA NASCIMENTO. (mídia de fls. 92), onde relatou toda dinâmica delitiva, narrando que realmente entrou em vias de fato com o acusado, tendo ele lhe agredido, com um tapa no rosto.

Nesse ponto, importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, como já sedimentado pelo STJ, no Agravo Regimental no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Outrossim, o policial militar ERNANDO DE SOUZA JÚNIOR, quando prestou depoimento em Juízo (mídia de fls. 92), confirmou que o réu proferiu xingamentos durante a diligência policial, desacatando-o, quando do exercício de sua função.

Registro ainda que o acusado, em seu interrogatório (mídia de fls. 92), também confessou que desferiu um tapa no rosto da vítima, contudo, negou que tenha desacatado o policial militar.

Feitas essas considerações, não há dúvida de que o réu praticou o crime de desacato (art. 331, do CP) e a contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41), existindo provas da materialidade e da autoria, em seu desfavor, o que impõe a manutenção da condenação.

Prosseguindo, vislumbro que a defesa pretende a fixação das penas-base, no mínimo legal.

Em relação ao crime de desacato (art. 331, do CP), tenho que a reprimenda, por um equívoco do Magistrado, foi estabelecida em 02 (dois) de detenção, estando abaixo do seu patamar mínimo, que é de 06 (seis) meses de detenção, de modo que a pretensão da defesa, já foi alcançada.

No que se refere a contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41), vislumbro que a pena-base foi corretamente exasperada, para 20 (vinte) dias de prisão simples, uma vez que a baliza “circunstâncias” merece desvalor, pois o acusado praticou o fato, após fazer uso exagerado de bebida alcoólica, a revelar a maior gravidade da sua conduta.

Indo adiante,
quanto ao
pedido de
afastamento da condenação por dano moral
, verifico que houve pedido expresso na denúncia, a permitir a condenação imposta.

Ademais, o STJ possui precedente firmado, em sede de recurso repetitivo (Tema 983), onde assevera que
“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

P
or fim
,
no que se refere
ao pedido
d
e
suspensão da exigibilidade das custas processuais
, em razão da hipossuficiência do réu, entendo que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 6977601),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.